Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Processo : 0704063-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (ids. 133425202 e 144906212 dos originários n. 0705568-94.2022.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora do saldo remanescente existente na conta bancária da executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: (...) Neste contexto, tendo em conta que não houve nenhum outro crédito na conta da executada entre a data do depósito realizado no dia 01/07/2022 e o bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, tem-se que o valor de R$ 8.052,71 é verba decorrente do salário da devedora e, por isso, amparado pela impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, CPC). Em contrapartida, o restante do valor impugnado pela executada (R$ 6.036,05) não é alcançado pela impenhorabilidade, porquanto constitui saldo remanescente existente na conta bancária da executada de um mês a outro, a julgar pelos extratos bancários apresentados (ID 132103540), perdendo a natureza alimentar e passando a compor o patrimônio disponível da devedora. Em outras palavras, a impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários. A agravante destaca ser impenhorável a quantia depositada em sua conta corrente, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Relata que não se faz presente a exceção legal para a constrição do numerário, tendo em vista estar aquém de 50 salário mínimos. Relembra que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que os valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de estarem ou não depositados em caderneta de poupança, merecem a proteção do art. 833, do CPC, firmando interpretação extensiva do inciso X”. Aponta ainda o caráter salarial da verba constrita. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora realizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019. No mesmo sentido, confira-se aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. CRÉDITOS DIVERSOS. NATUREZA NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza dos créditos realizados na conta salário do executado, diversos de proventos, bem como em contas diversas, como de pagamento, devem ser comprovadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305109, AGI 0738149-57.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em: 25/11/2020, DJE: 10/12/2020. Sublinhado) No caso dos autos, os bloqueios ocorreram no dia 11/07/2022, restringindo o valor de R$ 32.273,84. Percebe-se ainda que não houve outro crédito na conta da agravante entre a data do depósito realizado no dia 01/07/2022 e o bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, razão pela qual o valor de R$ 8.052,71 é verba decorrente do salário da devedora e, por isso, amparado pela impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, CPC). Sucede que, conforme apontado na decisão agravada, “o restante do valor impugnado pela executada (R$ 6.036,05) não é alcançado pela impenhorabilidade, porquanto constitui saldo remanescente existente na conta bancária da executada de um mês a outro a julgar pelos extratos bancários apresentados (ID 132103540), perdendo a natureza alimentar e passando a compor o patrimônio disponível da devedora.” Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator